Tribunal: TJDFT
Processo: 0752094-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0752094-97.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TONY EDSON DE AGUIAR, REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 38122376). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 1.033 da sistemática da repercussão geral (RE 666.094). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito ao ressarcimento de despesas médicas em favor de hospital particular, no qual a parte recorrida realizou atendimento após não conseguir obtê-lo perante a rede pública, e não ao pagamento de preço arbitrado para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031